Tribunal: TJSP
Processo: 1001873-39.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais proposta contra Banco Bradesco S/A e Asenas – Associação dos Servidores Públicos Nacionais, alegando descontos indevidos em conta bancária de titularidade da parte autora, referentes

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Recurso não conhecido.
I. Caso em Exame
1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais proposta contra Banco Bradesco S/A e Asenas – Associação dos Servidores Públicos Nacionais, alegando descontos indevidos em conta bancária de titularidade da parte autora, referentes a serviços não contratados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgamento do recurso, considerando que a matéria envolve descontos indevidos em benefício previdenciário e não contrato bancário.
III. Razões de Decidir
3. A competência para julgamento do recurso é da Primeira Subseção de Direito Privado, conforme artigo 5o, inciso I, alínea I.1, da Resolução no 623/2013 do Tribunal de Justiça de São Paulo, que trata de ações relativas a associações e entidades civis.
4. A jurisprudência da 20a Câmara de Direito Privado confirma que a discussão não envolve contrato bancário, mas sim descontos em benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição para a Primeira Subseção de Direito Privado.

Tese de julgamento: 1. A competência para julgamento de ações envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário por associação é da Primeira Subseção de Direito Privado.